Tribunal: STF
Processo: HC 253636
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jean Gabriel Sales de Paula interpôs agravo interno de decisão mediante a qual neguei seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor de acusado autuado em flagrante delito por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O juízo de primeiro grau concedeu liberdade provisória com medidas cautelares diversas, mas o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, que foi provido, resultando na decretação da prisão preventiva.



    2. A decisão de primeiro grau foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem de habeas corpus, considerando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório, conforme os vetores do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Outra questão em discussão é se a existência de condições pessoais favoráveis do agravante poderia afastar a



necessidade da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva foi mantida por estar fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, como a quantidade de drogas apreendidas e a periculosidade do agente. 



    6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando há elementos que demonstram a sua necessidade. 



    7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando há elementos que demonstram a sua necessidade. 3. A ausência de novos argumentos no agravo regimental mantém a decisão anterior."



     (HC 967.018 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por advogada, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Penal n. 1501279-83.2023.8.26.0569) revela que o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Indaiatuba/SP concedeu liberdade provisória ao agravante em 7 de abril de 2025. 



    Considerando a superveniência dos fatos novos acima escritos, reconheço a perda de objeto deste agravo interno.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do habeas corpus implica a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes). 



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente